Tribunal: STF
Processo: ARE 1329126
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário em face de acórdão assim ementado:
    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – MODULAÇÃO DE EFEITOS – COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE. 
    1. A taxa de prevenção e combate a incêndios, prevista pela Lei estadual nº 14.939/2003, é inconstitucional. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
    2. Nas ações propostas depois do julgamento do RE 643.247/SP, é viável a compensação tributária dos valores pagos após 01/08/2017, a título de taxa de prevenção e combate a incêndios, conforme modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal, sendo inviável o preceito condenatório para restituição. Precedentes sumulares.
    Sustenta que o pronunciamento implicou ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 144, V e § 5º; e 145, II, da Constituição Federal. 
    É o relatório.
    2. O Supremo, ao apreciar o RE 643.247/SP, ministro Marco Aurélio, Tema n. 16/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:
    A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.
    Ademais, julgou procedente a ADI 4.411/MG, Relator o ministro Marco Aurélio, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 113, IV, §§ 2º e 3º; 115, § 2º, I, “b”, II e III, “b” e “c”; 116, § 1º; e item 2.2 da Tabela B da anexo da Lei n. 6.763/1975, com a redação conferida pela de número 14.938/2003, em razão da impossibilidade de introduzir-se, como obrigação do contribuinte, taxa para prevenção e combate a incêndios. Eis a ementa do acórdão: 
    TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.
    No precedente – que se reveste de natureza vinculativa, em consonância com o previsto no parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999 –, foi declarada a inconstitucionalidade da Lei n. 14.938/2003 do Estado de Minas Gerais, no que instituiu taxa por utilização potencial do serviço de extinção de incêndios, ausente modulação quanto aos efeitos do pronunciamento. 
    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo.
    Na mesma linha de entendimento, cito o RE 1.271.622 AgR/MG, Primeira Turma, da relatoria do ministro Dias Toffoli: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Taxa de segurança pública. Serviço de combate a incêndio. Ente estadual. Impossibilidade. Atividade prestada de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi). Serviços de segurança pública. Custeio por meio de impostos. Precedentes. 
    2. Os serviços de combate e prevenção a incêndios são serviços de segurança pública prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), razão pela qual não podem ser remunerados por meio de taxa. 
    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    Por fim, não guarda pertinência com este processo a tese de repercussão geral fixada no RE 730.462 (Tema n. 733). Envolvida ação direta de inconstitucionalidade estadual, tem-se observado inexistir impedimento para o exercício, pelo Supremo, do controle de constitucionalidade próprio. Nesse sentido:
    CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal). 2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido. 3. São inconstitucionais os artigos 3º, § 1º, 5º, § 4º, e a expressão “e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas”, inserida no caput do artigo 3º da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
    (ADI 3.659, Plenário, Relator o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8 de maio de 2019) 
    3. Do exposto, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
    4. Em se tratando de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não incide o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    5. Publique-se.
Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator